Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 24421853, o autor apresenta a réplica de ID 25207817. Por meio da petição de ID 25207816, a patrona justifica a inviabilidade de qualificação da testemunha arrolada, Sra. Karina de Carvalho de Oliveira, em virtude da dificuldade de comunicação com a parte autora, pugnando pela concessão de prazo de 10 (dez) dias para obter todas as necessárias informações. Concedo ao autor o prazo requerido. Na mesma oportunidade, o réu, caso deseje, deverá especificar provas, indicando, desde logo, sua finalidade. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador